Tribunal: TJBA
Processo: 0700213-97.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0700213-97.2021.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus

Apelante: João Mateus Santos de Oliveira

Defensora Pública: Dra. Paula Verena Carneiro Cordeiro

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Maurício Pessoa Gondim Matos

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus

Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regine Oliveira Campos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §§ 2º, I, E 2º-A, I, CP. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL, PELO CONHECIMENTO PARCIAL, E IMPROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA.

NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 153, VI, RITJBA.

COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU, NO SENTIDO DE QUE ESTE, EM COAUTORIA COM SEU IRMÃO GÊMEO (FALECIDO) E TERCEIRA PESSOA NÃO IDENTIFICADA, MEDIANTE EMPREGO DE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO, SUBTRAÍRAM OS APARELHOS CELULARES DAS DUAS VÍTIMAS, EMPREENDENDO FUGA.

CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO A PENALIDADE DEFINITIVA DE 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO.

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, REDUZINDO-SE A MULTA, DE OFÍCIO, DE 18 (DEZOITO), PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA, MANTIDO SEU VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

Não se conhece do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Art. 153, VI, do RITJBA: “Não dependem de adiantamento do valor das despesas processuais: [...] VI – os processos criminais, salvo os iniciados mediante queixa [...].”.

Comprovada
s nos autos a
materialidade delitiva e sua autoria na pessoa do réu, no sentido de que este, em concurso com seu irmão gêmeo
(
falecido
)
, e terceira pessoa não identificada nos autos, na data de 04.01.2021, por volta das 10:00 horas, na Praia de Mamoã, Zona Norte do Município de Ilhéus/BA, mediante emprego de ameaça
com arma
de fogo, subtraíram os aparelhos celulares das
02 (duas)
vítimas, e empreenderam fuga logo em seguida.

Fatos relatados, de modo coerente e seguro, p
or uma das
vítima
s
, na Delegacia de Polícia e em Juízo, e nas declarações policiais prestadas d
a vítima,
em harmonia com os depoimentos judiciais prestados p
or 02 (dois)
Policiais Civis. Interrogado apenas na instrução processual, o réu negou a prática delitiva, atribuindo-a, exclusivamente, ao seu irmão falecido e a outras pessoas não identificadas, versão isolada nos autos.

Embora não apreendida a arma de fogo empregada na ação delituosa, tal circunstância restou demonstrada nos autos, através dos depoimentos das vítimas, justificando-se a incidência da correspondente majorante (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal): “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP [redação antiga], quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova..” (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio II, Edição nº 51).

Mantida a condenação do réu como incurso no art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).

Dosimetria das penas. Sentença recorrida
que
aplicou, corretamente, a pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão (nove meses acima do mínimo legal), mediante a consideração da majorante do concurso de pessoas como circunstância judicial. Em razão da menoridade, (art. 65, I, do Código Penal), a penalidade foi reduzida para 04 (quatro) anos de reclusão, e majorada, em seguida, em 2/3 (dois terços), pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), do que resultou a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, tornada definitiva, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas, mantido o regime inicialmente semiaberto.

A
plicada
a pena de 18 (dezoito) dias-multa, porém s
em
o correspondente pressuposto justificador, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal, prescritivo no sentido de que, “Na fixação da pena de multa o
juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
.”. (grifo ausente no original).

R
éu em
liberdade provisória.

Do exposto, conhece-se parcialmente do apelo, ao qual se nega provimento, na parte conhecida, reduzindo-se a multa, de ofício, de 18 (dezoito), para 10 (dez) dias-multa, mantido seu valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700213-97.2021.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figura, como Apelante, João Mateus Santos de Oliveira, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer parcialmente do apelo, ao qual se nega provimento, na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)